Tribunal: TJMT
Processo: 0028735-70.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028735-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 035.317.521-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTIÊNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – AGENTE REINCIDENTE – APELO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque, é
assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme e coerente de testemunhas presenciais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade.

A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que
o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício.

Apesar de a pena não ultrapassar 8 anos, deve ser mantido o regime inicial fechado, quando devidamente comprovado que o indivíduo é reincidente, conforme inteligência do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Ricardo Araújo da Costa
, em adversidade à sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital que, nos autos da ação penal n. 28735-70.2019.811.0042 (código 586970), o condenou a cumprir, no regime inicial fechado, a reprimenda de 6 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Id 32404456), a defesa pugna pela absolvição de Ricardo, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva que lhe foi atribuída, ou, alternativamente, que seja desclassificado delito para a mera hipótese descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Ainda em caráter alternativo, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 32404460), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“
RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SERVEM COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSÍBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDENTE – PELO IMPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, não havendo vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado,
Ricardo Araújo da Costa
foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que por volta das 17h30min, do dia 2.7.2019, na rua Eduardo Santana, n. 1870, bairro Ribeirão do Lipa, nesta capital, o ora apelante Ricardo Araújo foi flagrado mantendo em depósito drogas para consumo de terceiros, sem autorização legal.

Comprovou-se até então, que, após receber informações anônimas, revelando que naquela localidade estaria ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes, uma equipe da polícia militar se deslocou até o local, e, lá chegando, visualizou o apelante, que, de imediato empreendeu fuga pelos fundos da residência.

Consta que durante a fuga o apelante jogou por cima do muro uma quantidade de droga, tipo maconha, além do que ele não obteve êxito na tentativa de fuga, pois foi contido e preso no fundo da residência, ocasião em que os policiais localizaram em seu bolso a quantia de R$
208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos).

Ato contínuo, a equipe, com a devida autorização dos genitores de
Ricardo Araújo,
realizou diligências no imóvel, e encontraram uma porção de substância análoga à cocaína, além de uma colher um prato com resquícios de substância análoga à cocaína.

Contudo, não se conformando com o édito condenatório, interpôs, por meio da Defensoria Pública estadual, o presente recurso de apelação criminal, almejando que seja absolvido do delito pelo qual foi condenado, alegando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ou, alternativamente, que seja desclassificada a conduta delitiva para a figura descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, sustentando que é mero usuário de drogas.

Contudo, após análise dos argumentos defensivos, não vejo razão no inconformismo.

Confere-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, consoante os termos do boletim de ocorrência (Id 32403482, pp. 1-3), termo de exibição e apreensão (Id 32403487), e laudo pericial (Id 32403489, pp. 1-2).

A autoria, igualmente, encontra-se devidamente delineada nos autos.

Na fase inquisitorial, as declarações dos policiais militares Sérgio Ricardo Brito de Assis e Maylso Lau Brum (Id 32403484, pp. 1-2 e Id 32403486, pp. 1-2) são aquelas que serviram de base para o oferecimento da denúncia, cujos aspectos fáticos e circunstanciais já foram descritos inicialmente.

O apelante, ainda na fase extrajudicial (Id 32403491, pp. 2-3), negou a prática delitiva, aduzindo que não estava na posse das drogas que foram descritas no auto de apreensão e que a quantia em dinheiro, com ele encontrada, era proveniente da venda de picolés em sua residência.

Na fase judicial, a defesa bem que tentou produzir prova testemunhal para eximir o apelante de qualquer participação no malfadado tráfico de drogas.

Nesse tocante, a testemunha Luziani Bom Despacho de Almeida alegou que era vizinha do apelante, e que ele estava dentro da residência quando a polícia chegou, não havendo como ele pular o muro porque o quintal é fechado, tipo área. Acrescentou que Ricardo é usuário de drogas, e que trabalha carpindo quintais dos vizinhos. Ao fim, descreveu que estava chegando do mercado e passou em frente à residência do apelante, ocasião em que percebeu que havia policiais lá dentro e outros do lado de fora.

Conta ainda as declarações da testemunha Jucelia Cristina Figueiredo, que disse que estava chegando em casa quando viu a viatura chegar no local, e que inclusive foi até o quintal de sua residência e percebeu os policiais pulando o muro de sua casa e da casa dos fundos da residência do réu. Destacou que os policiais alegaram ter encontrado drogas em seu quintal, o que, a seu viso, não procede porque ela estava no quintal e não viu nada. Por fim, afirmou que não viu toda a ação policial, apenas este episódio que narrou.

O apelante, por sua vez, na fase judicial, narrou que:

“(...) estava vindo de casa e eles vieram por ali no sentido da escola; Que eu subi na rua de casa com meu carro, eu tenho um Gol quadrado; Que eu subi a rua de casa, parei em frente da minha casa, eu entrei e a viatura parou lá na avenida; Que eu fui buscar meu filho na creche e minha mãe foi buscar minha filha na escola; (...) Que eu vi os policiais parados lá na avenida com a viatura; Que eu vi eles, entrei para dentro de casa, eu pensei que nem era comigo; Que eu coloquei o salgado em cima do fogão, todo dia eu comprava salgado para as crianças, elas chegaram da creche para lanchar a tarde; Que quando eu coloquei os salgados em cima do fogão, os policiais já estavam dentro da minha casa; Que eles tinham pulado o muro e tinham muitas viaturas em frente da minha casa; Que eu tenho o apelido de ‘Ricardinho’; Que eles falavam: ‘perdeu, Ricardinho, eu falei que íamos pegar você’; Que eles estavam me ameaçando, não era a primeira vez que eles iam na minha casa; Que direto eles estavam indo lá em casa, sem mandado, sem denúncia anônima e ameaçando a minha família, ameaçando (...); Que [eles estavam] ameaçando porque teve um roubo em uma chácara lá perto de casa. O homem da chácara é meu amigo; Que não foi ninguém da região e eu estava ajudando ele a recuperar os pertences que foram roubados; Que falei para ele fazer uma denúncia, fazer o boletim de ocorrência: Que ele fez o boletim de ocorrência e falou que eu estava ajudando; Que o policial falou para ele: ‘se você me dar R$ 5.000,00 eu ajudo o senhor a recuperar os negócios e jogamos o Ricardo na cadeia’, o chacareiro disse: ‘mas o Ricardo é meu amigo’, o policial disse: ‘o Ricardo não é seu amigo, ele é o maior vagabundo aqui da região, nós estamos perseguindo ele faz tempo’: Que eles começaram a me perseguir e como eu estava com mandado de prisão em aberto definitivo, eu andando, eu ficava só dentro de casa; (...): Que não foi [encontrado com entorpecente] essa droga não era minha; (...); Que [no meu bolso] foi achado um dinheiro que era da minha filha, que eu tinha que comprar os salgados; Que eu estava juntando para fazer o aniversário dela; (...) Que eu fui comprar o salgado com esse dinheiro (...) Que eu ia gastar uns R$ 20,00; Que eu levei [R$ 208.00] porque eu estava acostumado a andar com ele no bolso esses R$ 200,00. Nós estávamos juntando; Que não tinha lugar para guardar, ficava em cima da mesa. em cima da geladeira ou em cima de alguma coisa, assim que o dinheiro ficava; Que no dia não sei o que deu em mim de pegar e guardar o dinheiro e eu fui na mercearia comprar os salgados; (...): Que sim. [foi encontrado um prato e uma colher com resquícios de droga]. eu estava usando cocaína na época: Que como eles não ‘acharam’ flagrante, eles 'jogaram’ essa maconha em mim; Que nem maconha eu estava fumando, eu fumava maconha as vezes. eu estava viciado em cocaína (...): Que [a droga] foi a policial que ‘jogou’ [para mim], eles estavam me perseguindo (...): Que foram os policiais do 10° Batalhão; Que lá na base do Ribeirão do Lipa. tem um primo da minha mãe que é policial, ele falava: ‘os policiais estão querendo incriminar você’; Que ele avisava a minha mãe, ele falava: ‘estão querendo incriminar, eles falam de você lá na base”; Que eles conseguiram me achar lá em casa, eu tinha acabado de chegar porque toda vez que eles iam lá eu não estava lá; Que eles só iam esse horário, 17h, esse horário eu estava indo buscar minha criança na creche; Que nesse dia era 17h, eu tinha acabado de chegar; Que eles fizeram a maior covardia conosco, deram tiro em mim, perto das crianças; Que deram tiro, deram uma coronhada na minha cabeça, me ‘ralaram’ todo (...); Que eu não estava comercializando (...)”.

Contudo, apesar das declarações das testemunhas arroladas pela defesa e da negativa do réu, não há como dar amparo à súplica absolutória.

Do conteúdo das declarações das testemunhas, verifica-se que nenhuma delas acompanhou a ação policial em sua integralidade, de modo que suas declarações devem ser vistas com cautela, porque, na condição de vizinhos, ficou nítido que tinham a intenção de beneficiar de algum jeito o apelante, declarando apenas o que lhes convinham.

De outro lado, o próprio apelante caiu em contradição. Num primeiro momento, quando foi ouvido perante a autoridade policial, declarou que o dinheiro com ele encontrado era proveniente da venda de picolés, e em momento algum arguiu qualquer fato que pudesse descredenciar as declarações dos policiais, enquanto que em Juízo, não soube precisar a origem do dinheiro, e sustentou diversos fatos para desqualificar as palavras dos agentes estatais.

O apelante levantou a hipótese de que um vizinho teria sido coagido para incriminá-lo por um crime de roubo, além do que um tio também seria policial e teria dito que os demais colegas de farda queriam incriminá-lo.

Contudo, tais fatos relevantes não foram comprovados por nenhum outro elemento de prova, tendo em vista que a defesa, ao que parece, esqueceu-se de arrolar referidas testemunhas.

É bom destacar que, de acordo com o entendimento disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer” –
ônus que a defesa não se desincumbiu.

Assim sendo, não me parece crível que os policiais militares simplesmente invadiram a residência do apelante, pulando muros, apenas com o intuito de prejudicá-lo, chegando ao ponto de “implantar” drogas no quintal de uma vizinha.

Na realidade, as declarações extrajudiciais dos policiais militares foram corroboradas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fazendo derruir a negativa de autoria sustentada no apelo.

Nesse ponto, destaco as declarações do policial militar Maylso Lau Brum, que assim declarou:

“(...) Que recebemos uma informação, uma denúncia de que ele estava praticando o uso de entorpecentes; Que ele estava usando e estava vendendo; Que está no boletim que ele estava manuseando [a droga], no interior da residência dele, ele estava manuseando, que era substância análoga à cocaína; Que foi encontrada uma substância também com ele e dentro da residência também (...); Que [a denúncia que recebemos] foi pessoalmente, a pessoa passou por nós e falou; Que estávamos próximos (...); Que essa pessoa não sabia como ele fazia, mas que ele estava fazendo o uso na porta da casa dele (...); Que [tinha] cocaína e maconha também; Que ele dispensou também, ele estava com papelote de maconha, que ele dispensou na fuga; Que ele tentou correr e jogou uma porção; Que ou foi maconha, ou foi cocaína, foi uma das duas; Que ele tentou dispensar quando viu a guarnição (...); Que ele estava com um prato, ele estava manuseando[a droga] no prato, só que no momento em que pegamos ele, isso estava dentro da casa dele; Que tinha um prato com resto de substancias, colher (...); Que não foi eu que presenciei [ele dispensando a droga], foi os outros policiais que presenciaram; Que na hora que fomos fazer a abordagem dele não foi só uma viatura; (...) Que foi na hora que ele tentou jogar, só que tinha outros policiais que deram voz de prisão para ele; (...); Que no interior da residência dele foi encontrada a cocaína (...); Que foi encontrado dinheiro com ele (...); Que eu estou no 10° Batalhão desde fevereiro (...); Que esse bairro pertence ao 10° BPM (...); Que os outros policiais eu não sei, mas eu nunca tinha visto ele (...); Que não me recordo nem se perguntaram para ele [sobre a comercialização da droga] (...); Que eram ‘trouxinhas’ [que ele jogou] (...); Que [a droga] estava com ele e ele dispenso na fuga; Que ele jogou para um lado e correu para outro (...); Que eles fazem ‘trouxinhas‘ com um pedaço de sacola (...); Que ele estava sozinho [na frente da residência] (...); Que tinha papéis e tinha o prato que ele estava usando (...); Que ele estava bem agitado; Que ele não estava calmo, estava se debatendo (...)”.

Assim, sem necessidade de maiores ilações sobre o tema, verifica-se sem grandes esforços que a súplica absolutória ou desclassificatória não encontra apoio em nenhum elemento de prova trazido aos autos.

Vale lembrar que a alegada condição de usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar a prática do tráfico de drogas, pois, como é cediço, é bastante comum que o agente ostente as duas condições, sendo certo que o tráfico alimenta o próprio vício, e, no caso em comento, a apreensão de drogas de natureza diversas, além da substância conhecida como ácido bórico, comumente utilizada na confecção de drogas destinadas à mercancia, revelam que ele não é mero usuário sem envolvimento com a malfadada mercancia ilícita.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.” (TJ/MT – Apelação Criminal n. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Portanto, o édito condenatório encontra-se amparado nas provas colhidas desde a fase inquisitorial, em conformidade com o que se produziu em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pretendido regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, é evidente que a pretensão é descabida.

Como bem destacou o magistrado sentenciante, o apelante é reincidente, de modo que o regime fechado é o único cabível, consoante inteligência do artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Com efeito, não posso deixar de registrar que, agraciar o apelante com o benefício pretendido, colocando-o em semiliberdade, seria um estímulo a que voltasse a atuar na ampla disseminação da droga, o que não é admissível, inclusive pelo caráter preventivo da pena, para que possa refletir sobre o caminho no qual ingressou, e esta é a finalidade da pena, principalmente aos que são reincidentes e insistem em perseguir a prática de atividades criminosas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Ricardo Araújo da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021